Tribunal: TJMT
Processo: 1011947-71.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011947-71.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HIGOR MARTINS DA SILVA - CPF: 061.165.871-27 (APELANTE), KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA - CPF: 063.085.591-99 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Depoimentos dos policiais. Destinação mercantil. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo singular que condenou o primeiro apelante por tráfico de drogas majorado [cometido nas imediações de estabelecimento de ensino] a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado e o segundo apelante por tráfico de drogas majorado [cometido nas imediações de estabelecimento de ensino] e privilegiado a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. Q
uestão em discussão

Insuficiência probatória para condenação.

III. R
azões de decidir

1. Os policiais militares descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 8 (oito) porções de cloridrato de cocaína com massa de 4,78g (quatro gramas e setecentos e oitenta miligramas), 12 (doze) porções de maconha com peso de 127,18g (cento e vinte e sete gramas e cento e oitenta miligramas), R$ 73,00 (setenta e três reais) em espécie e 2 (dois) aparelhos celulares, em via pública, nas proximidades de uma creche.

2. As versões apresentadas pelos apelantes são inverossímeis diante da identidade entre as drogas apreendidas e da atuação conjunta no local.

3. A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000).

4. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos [4,78g de cloridrato de cocaína e 127,18g de maconha], o fracionamento em porções individuais, a apreensão de dinheiro em espécie e os elementos fáticos da abordagem (fuga, dispensa de material, local da abordagem) permitem aferir a destinação mercantil das drogas (STF, Tema 506).

5. A
maconha apreendida [127g] permitiria a confecção de, pelo menos, 127 (cento e vinte e sete) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909), a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

8.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

9. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

10. “
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição
” (TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade, variedade, fracionamento da droga e circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

3. A alegação de uso pessoal não afasta a caracterização do tráfico quando contrariada pelo conjunto probatório.

4. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, I, e 577; CP, art. 107; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 10.9.2020; STF, RE nº 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; TJMT, Enunciados Criminais nº 7 e nº 8; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2021.

Doutrina citada
: CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1011947-71.2025.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): HIGOR MARTINS DA SILVA KAUAN

KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por HIGOR MARTINS DA SILVA e KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1011947-71.2025.8.11.0003), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas majorado [cometido nas imediações de estabelecimento de ensino] a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 – e o
segundo
por tráfico de drogas majorado [cometido nas imediações de estabelecimento de ensino] e privilegiado a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos – art. 33,
caput
, c/c arts. 40, III e 33, § 4º, todos da Lei nº 11.343/06 – (ID 338775944).

Os apelantes sustentam que as provas seriam insuficientes para a condenação sob justificativa de que “
a instrução não demonstrou o que o recorrente Kauan estava fazendo no local, se comprando ou vendendo drogas
”.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos (ID 338775952).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 338775958).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico de drogas majorado (praticado em imediações de estabelecimento de ensino) – Irresignação defensiva – Pleito absolutório – Negativa de autoria (Higor Martins da Silva) e insuficiência probatória (Higor Martins da Silva e Kauan Theylor Lima Santana) – Improcedência – Versões inverossímeis dos apelantes, além de divergentes entre si – Depoimentos harmônicos dos policiais militares que encontra ressonância nos autos, em especial, no Termo de Apreensão e no Laudo Pericial – Aplicação do teor do Enunciado nº 08, da TCCR/TJMT – Quantidade e variedade de entorpecentes fracionados associado ao encontro de dinheiro trocado em espécie e dinâmica narrada pelos policiais militares que evidenciam a prática do tráfico de drogas – Ainda que se admita a condição de usuário dos apelantes, isso, por si só, não elide a responsabilização pelo delito em questão – Aplicação do teor do Enunciado Orientativo nº 03, da TCCR/TJMT – Precedente – Pelo desprovimento do recurso.
”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 348014393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] na data de 29/04/2025, por volta das 18h47min, na Rua Alvarenga Peixoto, n. 31, em frente a uma creche, Bairro Mathias Neves, nesta cidade, os denunciados KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA e HIGOR MARTINS DA SILVA foram presos em flagrante delito por venderem, trazerem com eles e transportarem 8 (oito) porções, pesando 4,78 g (quatro gramas e setenta e oito centigramas), e 12 (doze) porções, com massa de 127,18 g (cento e vinte e sete gramas e dezoito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de COCAÍNA (8 porções) e de MACONHA (12 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 193337363. [...]

Adequando-se a conduta de KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, III (unidade de ensino), da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, e a conduta de HIGOR MARTINS DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, III (unidade de ensino), da Lei nº 11.343/06, c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal [...].
”

(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça — ID 338775855)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos termos do seguinte dispositivo:

“
Nos termos do Provimento n. 23/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a possibilidade de registro audiovisual dos pronunciamentos judiciais realizados em audiência, a sentença foi prolatada oralmente, com transcrição restrita ao dispositivo, dosimetria da pena e às providências essenciais, sendo dispensada a redução a termo do relatório e da fundamentação. Segue transcrita, abaixo, a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

À luz dos fatos e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados HIGOR MARTINS DA SILVA e KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA incursos nas sanções dos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. [...].
”

(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 338775944)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.196590 (ID 338775377) e Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2025.023190-A01 (ID 338775368), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Welington Alves da Silva, policial militar (ID 338775378), Diego Ricardo Villalba, policial militar (ID 338775379), KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA, apelante (ID 338775382) e HIGOR MARTINS DA SILVA, apelante (ID 338775385).

Em Juízo, colheram-se as declarações Welington Alves da Silva, policial militar (ID 338775945), Diego Ricardo Villalba, policial militar (ID 338775945), bem como os interrogatórios de KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA, apelante (ID 338775945) e HIGOR MARTINS DA SILVA, apelante (ID 338775945).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Welington Alves da Silva e Diego Ricardo Villalba descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 8 (oito) porções de cloridrato de cocaína com massa de 4,78g (quatro gramas e setecentos e oitenta miligramas), 12 (doze) porções de maconha com peso de 127,18g (cento e vinte e sete gramas e cento e oitenta miligramas), R$ 73,00 (setenta e três reais) em espécie e 2 (dois) aparelhos celulares, no dia 29.4.2025, às 18h47, em via pública [rua Alvarenga Peixoto, nº 31, bairro Mathias Neves, no município de Rondonópolis/MT], nas proximidades de uma creche (ID 338775378; ID 338775379; ID 338775945).

Essas narrativas dos referidos agentes públicos são convergentes e revelam que: 1) a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro Mathias Neves em razão de informações sobre traficância de drogas na região; 2) ao aproximarem-se da creche do bairro, visualizaram os dois apelantes agachados no escuro, junto ao muro do estabelecimento de ensino; 3) ao perceber a presença da viatura policial, HIGOR MARTINS DA SILVA arremessou uma sacola branca por cima do muro da creche; 4) KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA, que estava ao lado de HIGOR, fugiu do local; 5) deram ordem de parada aos suspeitos; 6) em ato contínuo, conseguirem detê-los; 7) em busca pessoal, encontraram 4 (quatro) porções de maconha, 1 (uma) porção de cocaína e o dinheiro em posse de HIGOR [no seu bolso] e 1 (uma) poção de maconha na cueca de KAUAN; 8) em buscas na creche, localizaram a sacola dispensada, contendo 7 (sete) porções de maconha e 7 (sete) porções de cocaína, embaladas individualmente; 9) foram apreendidos, também, dois aparelhos celulares; 10) as câmeras de monitoramento da região em frente à creche haviam sido removidas, provavelmente para inibir a vigilância sobre o ponto de tráfico (ID’s 338775378; 338775379; 338775945).

Sob outra ótica, os apelantes, em Juízo, negaram a traficância conjunta.
HIGOR MARTINS DA SILVA
admitiu a posse apenas da droga encontrada em seu bolso para consumo próprio e negou o arremesso da sacola, ao passo que
KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA
assumiu a propriedade dos entorpecentes e alegou ter dispensado a sacola (ID 338775945).

Ocorre que essas escusas defensivas se afiguram inverossímeis e revelam tentativa de eximir o corréu reincidente [
HIGOR MARTINS DA SILVA]
ao se considerar que: 1) os policiais presenciaram HIGOR dispensar a sacola com a maior parte da droga; 2) os apelantes estavam posicionados juntos, agachados, em local conhecido pelo tráfico; 3) a droga encontrada com KAUAN era idêntica àquela dispensada por HIGOR.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
além de divergentes entre si, as versões dos acusados não encontram respaldo nos autos
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 348014393).

Sabe-se que a conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Frise-se que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos [4,78g de cloridrato de cocaína e 127,18g de maconha], o fracionamento em porções individuais, a apreensão de dinheiro em espécie e os elementos fáticos da abordagem (fuga, dispensa de material, local da abordagem) permitem aferir a destinação mercantil das drogas (STF, Tema 506 - RE nº 635.659 - Rel. Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024).

Registre-se que a maconha apreendida [127g] permitiria a confecção de, pelo menos, 127 (cento e vinte e sete) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro – Terceira Câmara Criminal - 31.7.2019), a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ademais, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição.
” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021).

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes [HIGOR MARTINS DA SILVA e KAUAN THEYLOR LIMA SANTANA] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Revista a dosimetria de
HIGOR MARTINS DA SILVA
, observa-se que o apelante registra três condenações criminais transitadas em julgado antes destes fatos [nos dias 10.4.2018, 30.8.2019 e 8.3.2021] por tentativa de latrocínio, furto qualificado e receptação (Ações Penais nº 0001885-78.2017.8.11.0064, 0002319-33.2018.8.11.0064 e 0001289-94.2017.8.11.0064), tendo sido uma delas utilizada como maus antecedentes e as demais como reincidência. Além disso, foi aplicada a majorante do tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III) e afastado o tráfico privilegiado diante inobservância do requisito legal da primariedade
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que
não se identifica ilegalidade na dosimetria da pena aplicada pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026